Tribunal: TJDFT
Processo: 0739355-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JORGE RENATO GOMES REIS contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (PJe 0720600-02.2018.8.07.0001), por meio da qual foi indeferido pedido de penhora de percentual do salário do Agravado. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a possibilidade de penhora de salário, com fundamento na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em antecipação da tutela recursal, o deferimento da penhora do salário do Agravado ou a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O pedido de penhora de percentual da remuneração da parte agravada já foi apresentado pelo agravante nos autos do PJe 0711277-05.2020.8.07.0000, o qual resultou na seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO CONFIRMADA. 1. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importância excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Inteligência do artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil. Precedente jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. É inviável a penhora dos proventos de aposentadoria do Executado, mesmo que parcialmente, se fundada a execução em contrato de locação e se a quantia é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. Recurso improvido. Desse modo, a renovação do pedido requer prova da modificação da situação financeira do devedor. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte, que trata de questão semelhante, a despeito de pleiteada pelo credor: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE AO INCISO IV, ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Em se tratando de providência excepcional, é necessário que o pedido seja processado, com a intimação do devedor para o exercício pleno do contraditório, a fim de apurar se a penhora de salário, no caso concreto, poderia vir a comprometer a sua sobrevivência. À luz do entendimento moderno do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível a penhora de salário, anterior pedido do credor, indeferido com base na regra geral de impenhorabilidade e sem dilação probatória, não implica preclusão, sendo viável novo pedido, que será apreciado com base na flexibilização da regra geral e em conformidade com as peculiaridades do caso concreto. (Acórdão 1371918, 07182365520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” No caso, em consulta aos autos na origem, não se constata que o pedido foi apresentado com prova da modificação da situação financeira do devedor. Nesse cenário, considerando que a questão objeto do presente recurso já foi examinada, forçoso reconhecer a preclusão, com fundamento no art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância de inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria. Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator